Tribunal: STF
Processo: Rcl 63496
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Dalvan Charbaje Colen contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Teófilo Otoni/MG no Processo 5004149-61.2021.8.13.0686, por alegada afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.652/DF, da relatoria do Ministro Maurício Corrêa. 



    O reclamante sustenta que:



    “Nos termos do Artigo 133 da Constituição, o advogado é indispensável à Administração da Justiça. Com o intuito de assegurar este dispositivo constitucional, o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) estabeleceu prerrogativas aos advogados, para que possam exercer sua função com liberdade e autonomia em todo território nacional. O Código de Processo Civil, em seus arts. 79 e 80, disciplinam a responsabilidade das partes (autor, réu ou interveniente) por dano processual, impondo que aquele que litiga de má-fé responde por perdas e danos. Doutrina e a jurisprudência conceituam o instituto da litigância de má-fé como sendo o ato praticado pela parte ou interveniente no processo de forma maldosa, como dolo ou culpa, que cause dano processual à parte contrária. Observa-se que, nesse ponto, o CPC cuida tão somente da responsabilização das partes por dano processual. Entende-se por parte aquele que solicita a prestação jurisdicional (sujeito ativo), bem como aquele em face de quem a prestação é solicitada (sujeito passivo). Não é possível, assim, confundir o advogado com a parte, como fez a [...] sentença [reclamada]. [...]” (documento eletrônico 1, p. 3).



    Prossegue:



    “[...] No caso em análise, os fundamentos da decisão, d.m.v., representam violação às prerrogativas profissionais. Importante salientar que, o único órgão possível de censurar o advogado é o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, conforme normas decorrentes do artigo 68 e seguintes da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil –OAB). O entendimento de que a multa de litigância de má-fé é aplicada somente às partes do processo, e não se estende a advogados, está pacificado nos Tribunais Pátrios desde o Código de Processo Civil de 1973, antes mesmo, assim, da entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015 e da Lei 13.467/2017 [...]” (documento eletrônico 1, p. 4).



    Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, formula o pedido fazendo referência à manifestação juntada aos autos por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB/MG):



    “[...] pela exclusão da penalidade imposta ao advogado vez que está em desacordo com a legislação vigente.” (documento eletrônico 2, p. 9)



    Por sua vez, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais requereram a admissão no presente feito na condição de terceiros interessados, manifestando-se pela procedência do pedido (documento eletrônico 39).



    É o relatório. Decido.



    Concedo a gratuidade de justiça.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (documentos eletrônicos 37 e 39) requerem o ingresso na presente reclamação como terceiras interessadas.



    Nos termos do Código de Processo Civil:



    “Capítulo V



    DO AMICUS CURIAE



    Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.” (grifei)



    Consoante demonstrado, para a admissão do amicus curiae, há de se verificar a existência de necessidade da contribuição para a causa e a adequada representatividade da entidade.



    Na espécie, observo que a representatividade das requerentes está demonstrada diante do tema discutido no presente feito.



    Posto isso, defiro o pedido das requerentes (CFOAB e OAB/MG) de habilitação como amicus curiae, registrando que já foram apresentadas as respectivas manifestações (documentos eletrônicos 37 e 39). Não poderão, contudo, recorrer, nos termos do disposto no § 1º do art. 138 do CPC.



    Ultrapassado esse ponto, passo ao exame do questão principal.



    A demanda não merece prosperar pelo descabimento da reclamação para o conhecimento de alegadas ofensas a dispositivos da Constituição e da lei, e pela ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o precedente do Supremo Tribunal Federal tido por desrespeitado.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, ao direito objetivo ou a súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39.437-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.384-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/6/2016 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/3/2021 - grifei) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/2/2022 - grifei).



    No mesmo sentido, Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023, da minha relatoria.



    Assim, no caso sob exame, não conheço das alegações de violação da Constituição e de disposições do Código de Processo Civil, ante o escopo limitado das hipóteses de cabimento da reclamação constitucional.



    O Supremo Tribunal Federal, na ADI 2.652/DF, ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores de Estado contra o parágrafo único do art. 14 do CPC/1973, na redação dada pela Lei n. 10.358/2001, assim decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva ‘os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB’ da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 



    2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.” (ADI 2.652/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJe de 14/11/2003; grifei) 



    Por oportuno, analiso a redação do art. 14, V, e parágrafo único do CPC/1973, na redação dada pela Lei n. 10.358/2001:



    “Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo:[...]



    V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final.



    Parágrafo único. Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado.” (grifei)



    Portanto, o paradigma vinculante desta Suprema Corte trata da extensão da imunidade dos advogados privados aos advogados públicos contra a multa por ato atentatório à dignidade da justiça previsto no art. 14, V, do CPC/1973.



    A seu turno, a sentença proferida pelo juizado especial na origem, que foi integralmente confirmada no acórdão reclamado, guarda o seguinte teor:



    “PROCESSO Nº: 5004149-61.2021.8.13.0686 



    EXEQUENTE: Danilo de Almeida Ferreira



    EXECUTADO(A): OSVALDO CIRINO DE JESUS 



    SENTENÇA



    Vistos, etc.



    Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.



    Decido.



    Segundo Danilo Almeida, ora exequente, esta ação foi proposta sem o seu consentimento (id 9681929171), não tendo outorgado poderes ao advogado para ajuizá-la e tampouco tinha conhecimento da sua distribuição, registrando, inclusive, um boletim de ocorrências sobre esse fato (id 9697782580), requerendo, assim, que não fosse dado prosseguimento ao feito.



    Como se observa, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado entre o autor, Danilo Ferreira, e o executado, Osvaldo de Jesus, não havendo qualquer menção de participação do advogado Dalvan Colen nesse contrato, sendo o crédito pertencente apenas ao autor.



    Diante disso, não há que se falar em continuação da execução e habilitação do advogado como postulante em causa própria, não podendo ser aceita e passar despercebida por este juízo a conduta adotada pelo advogado.



    De acordo com a Lei 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado postula fazendo prova do mandato, em juízo ou fora dele (art. 5º, caput).



    Assim, as alegações do exequente são corroboradas pelas ações que adotou perante os fatos, como ter registrado um boletim de ocorrências e pela sua iniciativa de comparecer pessoalmente perante a este juízo para informar a conduta adotada pelo advogado. Isso, como já apontado, é reforçado pelo fato de que a procuração apresentada nestes autos, que foi distribuído em 2021, foi outorgada no ano de 2014 (id 4630733007).



    Não desconheço o teor do artigo 18, da Resolução 02/2015, do Conselho Federal da OAB - Código de Ética e Disciplina - que prevê que o mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, salvo se contrário for consignado no respectivo instrumento. Contudo, pelos fatos apresentados, o mandato não possui mais validade e os atos praticados pelo advogado são reprováveis.



    Conforme o Código de Ética e Disciplina da OAB, é dever do advogado desaconselhar lides temerárias (art. 2º, VII, resolução 02/2015), emprestar concurso aos que atentem contra a ética, a moral e a honestidade (art. 2º, VIII, c, resolução 02/2015) e adotar conduta consentânea com o papel de elemento indispensável à administração da Justiça (art. 2º, X, resolução 02/2015).



    Além disso, o Código de Processo Civil determina que é dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade (art. 77, I) e não praticar inovação ilegal no estado de fato ou direito litigioso (art. 77, VI), considerando-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos (art. 80, II), usar do processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, III) e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (art. 80, IV).



    Por todo o exposto, é perceptível que a conduta adotada pelo advogado é totalmente imprudente e temerária, contrária à ética, à moral, à honestidade e à administração da Justiça, e configura litigância de má-fé, que deve ser coibida e punida, por não ser condizente com a boa prática forense e com os bons valores sociais.



    Portanto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito, com fundamento no art. 924, I, do CPC.



    Condeno o advogado Dalvan Charbaje Colen ao pagamento de multa, no percentual de 9,9% do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, III e V c/c art. 81, ambos do CPC; e custas processuais, nos termos do art. 55, parágrafo único, I, da Lei 9.099/95.” (transcrição a partir de consulta do site do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - ID do documento:  9697771615 - grifei).



    Pela análise do paradigma invocado, a ADI 2.652/DF, não só os advogados privados, que se sujeitavam exclusivamente aos estatutos da OAB, mas também os advogados públicos estariam excluídos da punição imposta pelo parágrafo único do art. 14 do CPC/1973, revogado pelo advento do CPC/2015. 



    Por outro lado, pela leitura do ato reclamado, o advogado que recebeu a sanção exerce atividades privadas. Ademais, foi-lhe imputada a conduta de litigância de má-fé, e não ato atentatório ao exercício da jurisdição. Essa é a situação do caso concreto, independentemente do acerto ou não da punição aplicada.



    Logo, entendo que não há identidade material entre o paradigma apontado e os fundamentos do ato impugnado, uma vez que a sentença se baseou no art. 80 do CPC/2015, o qual foi sucedido pelo art. 18 do antigo CPC. Esse dispositivo trata cuida da litigância de má-fé, e não se confunde com a matéria do art. 14, parágrafo único, do CPC/1973, objeto da ação direta de inconstitucionalidade invocada nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada, em regra, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:  



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.815 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/10/2022 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE AUTOR E ADVOGADO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA PROFERIDO NA ADI 2.652/DF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 42.457 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/11/2020 - grifei)



    “RECLAMAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA A ADVOGADO. 1. Não há relação de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão-paradigma. 2. Na ADI 2.652, o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 14 do CPC em desfavor do advogado. Já a decisão reclamada aplica multa por litigância de má-fé (arts. 17 e 18 do CPC). 3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 22500 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/5/2016)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DE MULTA A ADVOGADA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DA ADI 2.652. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA SUSCITADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Súmula 287 do STF. Precedentes: Rcl 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe-152 de 15/8/08; ARE 665.255-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 22/5/2013; AI 763.915-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/5/2013. 2. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 5.476-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/11/2015; Rcl 22.024-AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/10/2015; Rcl 20.818, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/10/2015; Rcl 19.240-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/09/2015. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 23851 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2016)



    Em seu voto condutor do acórdão da Rcl 42457/SP, esclareceu a relatora, Ministra Rosa Weber:



    “6. Na espécie, verifico que a sanção imposta a reclamante foi a multa prevista no art. 81 do CPC, por prática do inciso IV do art. 80 do CPC/2015 (arts. 17 e 18 do CPC/1973), e não por ato atentatório à dignidade da justiça do art. 14, V, do CPC/1973 (§ 2º do art. 77 do CPC/2015).



    7. Nesse contexto, ausente a estrita aderência entre a controvérsia objeto do processo originário e o tema submetido à repercussão geral.”



    No mesmo sentido, também transcrevo trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes:



    “Naquela oportunidade, discutia-se suposta “violação ao princípio da isonomia, [pois] apenas os advogados de particulares estariam imunes à sanção legal decorrente da inobservância da norma”, conforme se extrai da leitura do voto do Ministro Relator. Assim, decidiu-se que a ‘ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos’, é dizer, houve apenas a explicitação de que, aos advogados públicos, também não poderia ser aplicada a multa prevista no art. 14 do CPC/73.



    Nada se decidiu sobre os advogados privados. Portanto, uma vez que, no presente caso, não houve aplicação de multa a advogado público, não há falar em estrita aderência.



    De mais a mais, o paradigma tido por violado trata exclusivamente da impossibilidade de fixação de multa aos advogados por atos atentatórios à jurisdição - descrito no art. 14, inciso V, do CPC/1973, atualmente, previsto no § 2º do art. 77 do CPC/2015 -, enquanto a controvérsia dos autos versa sobre aplicação de multa por lide temerária, com base no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.906/94, matéria que não foi abordada na ADI 2.652. Nessa mesma linha de raciocínio, cito os seguintes precedentes: Rcl 42.043 AgR (Rel Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Sessão Virtual de 18/12/2020 a 5/2/2021); Rcl 42.457 AgR, (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020); e Rcl 29.365 AgR, (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/5/2018).” (Rcl 45.890/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/2/2021; grifei)



    Ainda no mesmo sentido, Rcl 63334/ES, da minha relatoria, DJe de 11/12/2023.



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    ' 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator